Tribunal: STF
Processo: HC 196420
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 130.769/RS.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 14, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 3).
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 4).
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 5):
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. Paciente preso desde 26/07/18, em virtude da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A situação foi analisada em Segundo Grau de Jurisdição, nos autos da apelação n. 70082464728 e recurso de embargos de declaração n. 70083716860. A prisão agora decorre de sentença penal condenatória, a qual foi confirmada, em sessão realizada no dia 12/03/20, pela Segunda Câmara Criminal. Conforme a defesa, entretanto, o paciente corre sério risco de contaminação, em razão da existência do CORONAVÍRUS, e a impossibilidade de oferecimento de tratamento médico adequado no sistema prisional. O paciente J.V., no entanto, é jovem (nascido em 26/12/98), e, além da condenação estabelecida nos autos da ação penal de origem, responde a processo diverso, pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado), com pronúncia lançada em 17/10/19, de modo que há relevantes indicativos de que, solto, representa sério risco a sociedade. Inviável, portanto, a concessão da liberdade em razão da periculosidade do agente. Inexistência de dados concretos demonstrando que o mesmo esteja debilitado por doença grave e da impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que a superveniência de sentença condenatória atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. O constrangimento ilegal anunciado não está demonstrado. ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar fora indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 16).
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a manutenção da segregação cautelar. Destaca que a morosidade no julgamento do RHC no STJ, ainda mais considerando o tempo de prisão cautelar a que está submetido o paciente (29 meses), viola o art. 5º, LXXVIII, CF, que cristaliza a razoável duração do processo como uma garantia fundamental de toda a cidadania. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja estipulado prazo certo para que a Quinta Turma do STJ julgue o RHC 130.769/RS, eis que o RHC encontra-se em tramitação desde julho de 2020 sem resposta definitiva e colegiada quanto ao pedido de liberdade formulado. 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o RHC 130.769/RS, autuado em 3/7/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 3/8/2020. Foram requisitadas informações ao Juízo de origem. Em 4/9/2020, foi enviado, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 2/10/2020, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite do recurso constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (RHC 130.769/RS).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de janeiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente